Tribunal: TJSP
Processo: 2262681-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO RECONHECENDO CONEXÃO COM DEMANDA TRAMITANDO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, PRIMEIRAMENTE DISTRIBUÍDA, DECLINANDO DA COMPETÊNCIA E DETERMINANDO REMESSA AO JUIZ NATURAL – INCOMPATIBILIDADE DOS RITOS – LIBERALIDADE DA PARTE ACERCA DO JUÍZO E PROCEDIMENTO A SEREM ESCOLHIDOS – ANSEIO POR PROVA PERICIAL INVIÁVEL NO JUIZADO ESPECIAL – CONEXÃO QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO RECONHECENDO CONEXÃO COM DEMANDA TRAMITANDO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, PRIMEIRAMENTE DISTRIBUÍDA, DECLINANDO DA COMPETÊNCIA E DETERMINANDO REMESSA AO JUIZ NATURAL – INCOMPATIBILIDADE DOS RITOS – LIBERALIDADE DA PARTE ACERCA DO JUÍZO E PROCEDIMENTO A SEREM ESCOLHIDOS – ANSEIO POR PROVA PERICIAL INVIÁVEL NO JUIZADO ESPECIAL – CONEXÃO QUE NÃO ENSEJA REUNIÃO DOS PROCESSOS NA HIPÓTESE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262681-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
LILIAN TOMOE IWAO, é agravado FRANCISCO SOUZA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262681-90.2020.8.26.0000 -Voto no 35.816
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262681-90.2020.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : MOGI DAS CRUZES
AGRAVANTE : LILIAN TOMOE IWAO
AGRAVADO : FRANCISCO SOUZA FERNANDES
VOTO No 35.816
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO INDENIZATÓRIA

DECISÃO
RECONHECENDO
CONEXÃO
COM
DEMANDA
TRAMITANDO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, PRIMEIRAMENTE
DISTRIBUÍDA,
DECLINANDO
DA
COMPETÊNCIA
E
DETERMINANDO
REMESSA
AO
JUIZ
NATURAL

INCOMPATIBILIDADE DOS RITOS LIBERALIDADE DA PARTE
ACERCA DO JUÍZO E PROCEDIMENTO A SEREM ESCOLHIDOS
ANSEIO POR PROVA PERICIAL INVIÁVEL NO JUIZADO
ESPECIAL
CONEXÃO QUE NÃO ENSEJA REUNIÃO DOS
PROCESSOS NA HIPÓTESE
PRECEDENTES RECURSO PROVIDO. Inconformidade deduzida nos autos de ação
indenizatória contra r. decisão exibida a fls. 36/37 do originário,
que reconheceu conexão com feito tramitando no Juizado Especial
Cível, primeiramente distribuído, consequentemente declinando da
competência e determinando remessa ao juiz natural.
Sustenta a recorrente, em síntese, faculdade de
escolher onde distribuirá o processo e impossibilidade de reunião
das lides, de ritos distintos e inconciliáveis. Deduz pretensão de
produzir prova pericial, incompatível com o Juizado. Requer
J

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262681-90.2020.8.26.0000 -Voto no 35.816
3
reforma da decisão para fixar competência da 3a Vara Cível para
julgamento da ação proposta.
É o breve Relatório.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade
comporta acolhida.
Indignação da agravante se refere à redistribuição dos
autos ao Juizado Especial Cível, a despeito da incompatibilidade dos
ritos e anseio de produção de prova pericial.
Com razão a recorrente. De fato, constitui liberalidade
da parte optar pelo juízo em que deseja litigar.
Não se olvida da conexão estabelecida entre as
demandas, que contam com as mesmas partes e versam sobre os
mesmos fatos (acidente de trânsito), apenas com pedidos
contrapostos.
Todavia, proposta a ação geradora da prevenção em
rito distinto, de abrangência probatória limitada, mostra-se inviável
vincular a agravante a procedimento indesejado por conta de tal
constatação, devendo ser preservado seu intento de litigar na
modalidade processual escolhida, mais ampla e adequada à causa
em debate.
No mais, visando definitivamente confirmar a pretensão
recursal e reforçar o quanto exposto, segue jurisprudência deste E.
TJ/SP no mesmo sentido:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de rescisão
contratual c/c declaratória de inexistência de débito com tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262681-90.2020.8.26.0000 -Voto no 35.816
4
antecipada de consignação de entrega de chaves e ação de
execução de alugueres em atraso. Conexão reconhecida.
Impossibilidade de reunião das demandas porque tramitam
sob procedimentos distintos, uma no Juízo Comum e outra
no Juizado Especial. Direito subjetivo da parte de escolha do
rito. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 2a Vara
Cível de São João da Boa Vista, ora suscitado.”
(TJ/SP
Câmara Especial. CC 0032302-58.2018.8.26.0000,
Relator:
Des.
Issa
Ahmed,
Data
de
Julgamento:
04/02/2019, destacamos)
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA

Ação
de
indenização por danos materiais e morais
Feito remetido ao
Juizado Especial, mercê de possível conexão com anterior ação
reparatória por danos morais - Impossibilidade
Necessidade de
produção de prova pericial, cuja complexidade não se coaduna com
o rito dos Juizados Especiais
Precedentes desta C. Câmara
Especial
Inteligência do artigo 98, I, da Constituição Federal e
dos artigos 3o, 35 e 51, II, todos da Lei no 9.99/95
Conflito
acolhido
Competência do suscitado (3a Vara Judicial da
Comarca de Itanhaém)”
(TJ/SP
Câmara Especial. CC 0014393-03.2018.8.26.0000,
Relator: Des. Renato Genzani Filho, Data de Julgamento:
11/06/2018, negrito no original, grifo nosso)
Dou
provimento
ao
recurso,
determinando
a
manutenção/retorno do feito à 3a Vara Cível do Foro de Mogi das
Cruzes, competente para julgamento da demanda.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica